Tribunal: TJDFT
Processo: 0712240-84.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. VENDA DE BEM MÓVEL DE PESSOA SOB CURATELA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, se a parte autora, embora devidamente intimada, não cumpre a determinação de emenda à inicial, destinada a suprir a ausência por inexistência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça.

2. Apelo não provido.